Tribunal: STF
Processo: ARE 1376567
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATIVIDADE DE LEILOEIRO PÚBLICO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 932, inc. V, al. “b”, do CPC, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos autorais. 



    2. Acerca da conduta do autor, nota-se que, ao analisarem o quadro fático-probatório, os julgadores das instâncias ordinárias não verificaram qualquer conduta de sua parte que poderia configurar culpa exclusiva da vítima. O acórdão dispôs que, no máximo, poderia restar configurada culpa recorrente, mas não chegou a tal conclusão que, ressalte-se, não se confunde com a culpa exclusiva.



    3. O mesmo se verifica na sentença prolatada em primeiro grau, na qual se concluiu que:



    "A conduta do leiloeiro feriu a legítima expectativa do Autor, que deposita a sua confiança no Estado de que o serviço será prestado de maneira correta. Ainda que se pudesse cogitar de eventual falta de cautela necessária do Autor, posto que não havia nenhuma ordem judicial para realização do pagamento nem ele foi feito em conta do juízo, não há qualquer indício de que ele estivesse agindo de má-fé ou com intuito de se locupletar em detrimento do Estado." (e-doc. 8, p. 3).



    4. É dizer, ainda que houvesse possibilidade de atuação diversa por parte do autor, não é possível afirmar, a partir das provas juntadas aos autos (as quais incluem decisão proferida em processo criminal relacionado aos mesmos fatos, no qual prestou depoimento o autor da presente ação — e-doc. 6, p. 42-44), a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, inclusive a partir da interpretação dada pelas instâncias ordinárias ao art. 28 do Decreto-Lei nº 21.981, de 1932, e ao art. 705, inc. V, do Código de Processo Civil, de 1973, com redação vigente à época dos fatos.



    5. Assim, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório, especialmente delineado no caso, e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. No mesmo sentido, em caso em que também foi discutida a responsabilização do ente público em razão de ato praticado por leiloeiro nomeado em processo judicial, cito o seguinte julgado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO DECRETO 21.981/32: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO."



    (AI nº 778.933/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2010, p. 04/05/2010).



    7. No mais, discute-se se o Estado pode ser responsabilizado pelos atos praticados pelo leiloeiro no caso em análise. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é tratada no art. 37, § 6º, da Constituição da República, seguindo-se a teoria do risco administrativo, que, sendo objetiva, exige a presença dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 



    8. A ocorrência do dano sofrido pelo autor não é discutida no recurso extraordinário, também não o sendo o nexo causal entre tal dano e a conduta do leiloeiro. A questão central é definir se, no caso, tal leiloeiro agiu na qualidade de agente estatal ou como terceiro.



    9. Os leiloeiros públicos são reconhecidamente qualificados como particulares em colaboração com o Estado. Inegavelmente exercem múnus público e, em que pese agirem em seu nome, o fazem por designação do juiz (podendo ser indicado por exequente), sob fiscalização deste e dos órgão públicos junto aos quais estão credenciados, sendo dotados, inclusive, de fé pública (art. 19 do Decreto-Lei nº 21.981, de 1932). Ressalte-se que as inúmeras restrições ao exercício de tal profissão são justificadas com base na necessária proteção ao interesse público relacionado à atuação dos leiloeiros, conforme explicitado nos julgados abaixo citados:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ATENDIDAS AS QUALIFICAÇÕES QUE A LEI ESTABELECER. LEILOEIRO. PAGAMENTO DE CAUÇÃO PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A cláusula da liberdade de profissão (art. 5º, XIII, da CF) assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país o direito constitucional a exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem afirmado que essa norma socorre tanto a liberdade de escolha, como a liberdade de exercício de uma atividade a título de trabalho, ofício ou profissão. 2. Quanto ao exercício de trabalho, ofício ou profissão, a garantia de liberdade comporta alguma limitação pelo legislador infraconstitucional, conforme dispõe o art. 5º, XIII, da CF. Embora admissível, essa intervenção está materialmente submetida aos demais preceitos constitucionais, como o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput, XXXII; 170, caput, e VIII; 186, III, 191 e 193, entre outros). 3. A legitimidade da atuação legislativa no campo do exercício do trabalho deve ser restrita apenas ao indispensável para viabilizar a proteção de outros bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a proteção especial da infância e outros. Somente quando a execução individual de determinada atividade puder implicar risco a algum desses valores, imprescindíveis para o bem-estar da coletividade, é que o legislador estará autorizado a restringir a liberdade de trabalho. 4. São diretrizes para a atividade legislativa tendente a condicionar o exercício de alguma profissão: (a) a lei não pode estabelecer limitações injustificadas, arbitrárias ou excessivas; (b) as limitações instituídas pela lei devem fundamentar-se em critérios técnicos capazes de atenuar os riscos sociais inerentes ao exercício de determinados ofícios; e (c) as limitações instituídas pela lei não podem dificultar o acesso a determinada categoria profissional apenas sob o pretexto de favorecer os seus atuais integrantes, mediante restrição exclusivamente corporativista do mercado de trabalho. 5. Enfim, exige-se, como requisito de validade das limitações normativas ao exercício profissional, que sejam elas obedientes a critérios de adequação e de razoabilidade que possam ser aferidos lógica e objetivamente. 6. O Decreto 21.981/1932 dispõe, em seus artigos 6º, 7º e 8º, que “o leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as Juntas Comerciais fica obrigado, mediante despacho das mesmas Juntas, a prestar fiança, em dinheiro ou em apólices da Divida Pública federal (…)”; “a fiança responde pelas dívidas ou responsabilidades do leiloeiro”; e que “o leiloeiro só poderá entrar no exercício da profissão, depois de aprovada a fiança oferecida (...)”. 7. O leiloeiro lida diariamente com o patrimônio de terceiros, de forma que a prestação de fiança como condição para o exercício de sua profissão busca reduzir o risco de dano ao proprietário - o que reforça o interesse social da norma protetiva, bem como justifica a limitação para o exercício da profissão. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 455, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A exigência de garantia para o exercício da profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º a 8º do Decreto 21.981/1932, é compatível com o artigo 5º, XIII, da CF/1988.”



    (RE nº 1.263.641/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).



    "ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL (ADPF). DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 36, A, §§ 1º E 2º, DO DECRETO 21.981/1932. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RESTRIÇÕES. LEILOEIRO. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO E À CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE. INTERESSE PÚBLICO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. É legítima restrição legislativa ao exercício profissional quando indispensável à viabilização da proteção de bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, de que são exemplos a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade individual e patrimonial. Para tanto, requer-se que a disciplina legislativa tendente a condicionar o exercício profissional atenda aos critérios de adequação e de razoabilidade e seja justificada por razão de interesse público e sustentada em parâmetros técnicos idôneos à mitigação de riscos sociais próprios do exercício da profissão. Precedente. 2. As restrições dispostas no art. 36, “a”, §§ 1º e 2º, do Decreto 21.981/1932, perseguem fins legítimos de interesse público, na medida em que, dada a relevância das atribuições de leiloeiros, relacionadas à administração da hasta pública e à alienação dos bens de terceiros, visam a coibir conflitos de interesse, ou seja, a garantir a atuação profissional proba, livre de ingerências que possam comprometer o desempenho de suas funções. 3. Não havendo restrição legislativa ao exercício da profissão de leiloeiro para além de incompatibilidades que lhe são próprias, as normas questionadas não se mostram injustificadas, arbitrárias ou excessivas para o fim a que se propõem, razão pela qual não há falar na alegada ofensa ao valor social do trabalho e ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, consagrados nos arts. 1º, IV e 5º, XIII, da Constituição da República. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente." 



    (ADPF nº 419/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 08/02/2021).



    10. Resta evidente, portanto, que o leiloeiro público exerce atividade que gera no cidadão que com ele trata a presunção de oficialidade da sua atuação. Nesse passo, a questão a respeito de eventual responsabilidade da Administração Pública pelos atos que ele praticar nessa qualidade dependem de reavaliação fático-probatória, com o exame das singularidades do caso concreto, providência incabível em sede de recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF.



    11. Do quanto exposto e apreciado, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental, para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator